Tribunal: TJES
Processo: 0010064-91.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010064-91.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO PEREIRA ANGELO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a conclusão do Eminente Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, fazendo tão somente a ressalva no sentido de que a condenação prévia transitada em julgado relativa ao crime sediado no art. 28 não caracteriza reincidência (autos nº. 0006728-55.2016.8.08.0048).

Isso porque "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006." ( AgRg no HC n. 382.880/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/12/2019).

Contudo, conforme informação constante do voto do Eminente Relator, a condenação transitada em julgado relativa a ação penal nº 008302-02.2005.8.08.0048, pela prática do crime de homicídio qualificado, é apta a caracterizar a reincidência, pois respeitado período depurador.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010064-91.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO PEREIRA ANGELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 17 de maio de 2021, por volta das 10 horas, na BR 101, bairro Planalto de Carapina, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu para si, 03 (três) folhas de alumínio de cobertura de telhado medindo aproximadamente 03 metros cada folha.

Emerge da peça investigativa que no dia 17 de maio de 2021, na BR 101, no bairro Planalto de Carapina, Serra/ES, por volta das 10 horas, o denunciado acima qualificado, pulando o portão da empresa e acessando o seu interior, subtraiu telhas de alumínio, tendo-as colocado do lado de fora da empresa, quando foi surpreendido pelo proprietário da empresa vítima.

Revelam os autos que o denunciado, depois identificado como RENATO PEREIRA ANGELO, foi abordado pela vítima Wallace Baptista Pereira de Oliveira, não permitindo que ele desse continuidade na prática delitiva. No momento em que o denunciado foi abordado, passava uma viatura da Polícia Civil na Avenida, quando a vítima pediu auxílio para que os policiais prosseguissem com sua detenção.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 155, “caput” do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inconformada com a r. sentença, a defesa do acusado interpõe o presente recurso a fim de que seja afastada a agravante da reincidência com o consequente redimensionamento de pena ao patamar mínimo, bem como alteração do regime para o aberto.

Incontestes autoria e materialidade, passo à análise da matéria ventilada no recurso.

Inicialmente, a defesa do réu se insurge contra decisão que reconheceu a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que não há comprovação nos autos da existência de crime anterior transitado em julgado.

Registro, por oportuno, o preceito normativo contido na lei penal, acerca do referido instituto:

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado a sentença que
, no País ou no estrangeiro,
o tenha condenado por crime anterior
.

Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior, se
entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação (...)

Feitos tais esclarecimentos e após detida análise do caderno processual verifico que a tese defensiva sustentada não deve ser acolhida.

Isso porque verifica-se às fls. 50/52 que o apelante, à época dos fatos aqui analisados (17/05/2021), ostentava condenação criminal com trânsito em julgado datado de 23/01/2017 em seu desfavor, pela prática do crime previsto no artigo 28, da Lei nº. 11.434/06 (autos nº. 0006728-55.2016.8.08.0048).

Ademais, em consulta ao sistema INFOPEN, é possível extrair que o recorrente foi condenado também nos autos da ação penal nº 008302-02.2005.8.08.0048, pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo a pena sido integralmente cumprida em 25/10/2019, pouco menos de dois anos antes dos fatos narrados nos presentes autos.

Assim, diante de toda a análise quanto aos antecedentes criminais do réu, entendo que a decisão combatida deve ser mantida em seus exatos termos.

No tocante ao pleito de alteração de regime de cumprimento de pena para o aberto, entendo que, por ser o réu reincidente, resta inviável a fixação de regime mais benéfico, uma vez que este já se mostrou não ser suficiente para frear o ímpeto criminoso do condenado.

Por fim, no que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo não merecer este prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

1 de fevereiro de 2023

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PARTAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Reincidência configurada, eis que o apelante foi anteriormente condenado em sentença transitada em julgado, cuja extinção da pena ocorreu em prazo inferior a 05 (cinco) anos, nos moldes dos artigos 61, 63 e 64, do Código Penal. 2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.